Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte.
3. A gratuidade de justiça destina-se a garantir o acesso ao Judiciário às pessoas que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
4. No caso concreto, o agravante é servidor público com renda mensal líquida superior a oito salários mínimos e não demonstrou despesas extraordinárias ou situação financeira que comprometa sua manutenção ou de sua família, afastando-se a presunção de insuficiência econômica. Precedentes do STJ e do TJDFT indicam que a análise das condições econômico-financeiras deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso.
5. Negou-se provimento ao recurso. Decisão mantida.